Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013516-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUANA FIRMINO DE ALMEIDA - CPF: 451.624.248-62 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DE CAMPOS - CPF: 044.137.281-30 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS ABUSIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jorge Luiz de Campos contra decisão que indeferiu tutela de urgência formulada na petição inicial da Ação Revisional de Contrato Bancário, em que o agravante busca a revisão das cláusulas contratuais, alegando encargos excessivamente onerosos, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, e requer a suspensão dos efeitos da decisão combatida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à suspensão dos efeitos do contrato bancário em razão da suposta abusividade das cláusulas pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve analisar o agravo apenas quanto à presença dos requisitos ensejadores da concessão da liminar, em razão da devolutividade restrita do recurso.

O ajuizamento da ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora, conforme dispõe a Súmula no 380 do STJ.

A jurisprudência do STJ estabelece que a mera alegação de cláusulas abusivas, sem demonstração concreta da ilegalidade dos encargos cobrados, não afasta a mora do devedor.

O artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC determina que, em ações revisionais, o valor não contestado deve continuar sendo quitado nos prazos e condições previstos no contrato, não havendo demonstração nos autos de pagamento do valor incontroverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A propositura de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora do devedor.

A concessão de tutela de urgência em ação revisional exige demonstração concreta da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em ações revisionais, o pagamento do valor incontroverso deve observar os prazos e condições previstos no contrato.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 380; TJMT, AI no 1010200-42.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.11.2018; TJMT, AI no 1013637-28.2017, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 06.06.2018; TJMT, AI no 130782/2015, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013516-19.2025.811.0000

AGRAVANTE:
JORGE LUIZ DE CAMPOS

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JORGE LUIZ DE CAMPOS
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela Antecipada n. 1010013-81.2025.8.11.0002,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com o agravado, afirmando que as cláusulas contratuais estabelecem encargos excessivamente onerosos, sobretudo no que tange à taxa de juros remuneratórios.

Aduz que realizou análise comparativa entre o índice pactuado e as taxas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil, concluindo pela abusividade contratual.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão combatida.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 283239853.

A antecipação de tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 283859362.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 291941395.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto à presença ou não dos requisitos ensejadores da concessão da liminar vindicada.

Verifica-se dos autos que a parte autora/recorrente alega ter celebrado contrato de financiamento com o agravado, sustentando que as cláusulas contratuais impuseram encargos excessivamente onerosos, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, razão pela qual pleiteia a revisão do referido contrato.

O juízo
a quo
analisou o caso e bem entendeu que o agravante não demonstrou a ilegalidade dos encargos cobrados no período da normalidade, capazes de macular a sua constituição em mora.

Além disso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que:
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI No 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula no 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor”
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Aliás, os §§ 2o e 3o do artigo 330 do Código de Processo Civil estabelecem que, nas ações que visem à revisão de obrigações oriundas de empréstimos, financiamentos ou alienação de bens, o valor que não esteja sendo contestado deve continuar sendo quitado nos prazos e condições previstos no contrato.

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.”
(TJ-MT – AI no 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 24/05/2016)

Assim, inexistindo fundamentos capazes de afastar ou enfraquecer a tese adotada, é de rigor a manutenção da decisão que corretamente indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025